Tribunal: TJES
Processo: 0000771-86.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000771-86.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON DE MORAIS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR DATIV
O
. FIXAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem autorização do morador para busca e apreensão é legítimo, quando existirem fundadas razões, como no caso concreto, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente.

2.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito
:
Sendo o acervo probatório firme e consistente, ao demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

4. No caso dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas através do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 60/60-v), e pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais narraram de forma clara e objetiva as circunstâncias em que as drogas foram encontradas.

5. A jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como na hipótese.

6. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

7. Faz
jus
a honorários advocatícios, o defensor dativo nomeado para apresentar razões recursais em favor do acusado.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000771-86.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON DE MORAIS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HIGO FERNANDES RAMOS - ES30525-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
WASHINGTON DE MORAIS SALES
, contra a sentença de fls. 108/113-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em pagamento de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,
referente

a
nulidade processual, em virtude da ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, argumentando que os policiais militares ingressaram
na residência do apelante
e realizaram buscas sem a sua autorização ou respaldo de ordem judicial.

O delito de tráfico de drogas é crime permanente, sendo certo que a sua consumação se alonga no tempo. Assim, existe estado de flagrância do crime enquanto não cessar a sua permanência e a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XI, autoriza a violação de domicílio mesmo sem a prévia autorização judicial ou consentimento dos moradores em tais casos.

Nesses termos, independente da existência de mandado de busca e apreensão, havendo estado de flagrância, a polícia militar está autoriza a ingressar no domicílio.

Ademais, certo é que as delações anônimas, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não autorizam a mitigação do direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

No caso dos autos, os policiais receberam diversas denúncias anônimas no sentido de que o acusado estava traficando reiteradamente nas imediações, junto de seu irmão, e, no local, ele próprio (o apelante) autorizou a entrada dos agentes na residência, oportunidade em que foram apreendidas drogas, balança de precisão e sacolas plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes, para posterior comercialização.

Portanto, inexistindo ilegalidade no ato dos policiais que resultou na apreensão dos materiais ilícitos, não há que se falar nulidade por violação de domicílio e nem em ilegalidade das provas colhidas.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito,
a defesa requer:

[1] a absolvição do acusado, por insuficiência de provas;

[2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); e

[3] a fixação de honorários em favor do dativo.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese que, no dia 19 de julho de 2022, na localidade conhecida como Colina II, Bairro Colina, Barra de São Francisco/ES, o apelante guardava, com finalidade comercial, 25 (vinte e cinco) pedras de crack.

Na ocasião, após o recebimento de diversos informes anônimos, no sentido dele estar praticando o tráfico de drogas junto com seu irmão, no local acima mencionado, policiais militares foram até o endereço noticiado, ocasião em que o visualizaram próximo à sua residência e o abordaram, não encontrando nada de ilícito consigo.

Entretanto, durante a abordagem pessoal, o recorrente demonstrou nervosismo, olhando a todo o tempo para a sua moradia e, diante das informações dele praticar o tráfico em sua casa, questionaram-no acerca da existência de drogas, oportunidade em que Washington franqueou a entrada dos policiais.

Ato contínuo, a força de segurança pública percebeu que a porta estava aberta e, durante a busca domiciliar, encontraram embaixo do colchão do réu, as drogas já mencionadas e material para embalagem.

Em continuidade às buscas, apreenderam uma balança de precisão dentro do guarda-roupas.

Passo, então, a análise das teses defensivas.

Quanto ao pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 03/06, do IP), pelo Auto de Apreensão (fl. 20, do IP), pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 21, do IP), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 60/60-v), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais foram incisivos para o deslinde da questão.

Em juízo (fl. 110 e verso), o policial RENILTON FERREIRA PIRES, confirmou o fato narrado na denúncia, registrando a existência de inúmeras denúncias anônimas em desfavor do acusado e de seu irmão Wemerson, referentes à prática do tráfico de drogas naquela localidade, a fuga de Wemerson durante a abordagem, e a patente possibilidade de estarem armados. Por fim, afirmou que a entrada dos militares na residência foi franqueada pelo apelante, oportunidade em que se apreenderam as pedras de crack, bem como sacolas de chup-chup e balança de precisão.

Nesse mesmo sentido, também declarou o policial militar, MARDEHON FERREIRA GOMES, sob o crivo do contraditório (fl. 111).

É entendimento jurisprudencial, que os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante merecem credibilidade, dado que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos, e, para afastá-los deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-los, o que não se demonstrou no presente caso, sobretudo porque, ouvidos em juízo, foram categóricos ao confirmar seus depoimentos prestados na fase administrativa.

Portanto, deve ser mantida a condenação do acusado.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Em relação ao
pleito desclassificatório
, diante das circunstâncias do caso concreto, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, as provas orais e documentais, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários ao Defensor Dativo,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dr. HIGO FERNANDES RAMOS, OAB/ES 30.525, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto, de acordo com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Fixo honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.